Tribunal: STF
Processo: HC 73671
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DO DEFENSOR DATIVO NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA - COMPARECIMENTO DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - MERA FACULDADE PROCESSUAL - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA  - ATO FACULTATIVO - NULIDADES INEXISTENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR FALTA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE CARÁTER PROBATÓRIO - FASE DO ART. 499 DO CPP - NULIDADE RELATIVA  - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - NÃO OBRIGATORIEDADE - COMPORTAMENTO PROCESSUAL FACULTATIVO - INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - PRERROGATIVA PROCESSUAL INERENTE AO DEFENSOR PÚBLICO - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.